Tribunal: CARF
Processo: 10680.914754/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914754/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.111 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE
PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a
fundamentação apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno
exercício do direito de defesa. Ademais, o Despacho Decisório traz todos os
elementos formais necessários e foi emitido por autoridade competente. Assim,
não vislumbro nulidade no ato administrativo guerreado.
LEI No 9.779/1999, ARTIGO 11. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO
IPI. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei no 9.779/1999 permite o direito aos créditos decorrentes da
aquisição de matérias-primas tributadas apenas quando destinadas á produção
de bens isentos ou tributados á alíquota zero, não sendo aplicável ás operações
de construção civil, nos termos do artigo 5o do Regulamento do IPI, que exclui
do campo de incidência do IPI atividades tais como construção de casas,
edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas coberturas, por não
considera-las industrialização.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914754/2010-71
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Larissa Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o direito creditório e não
homologou as compensações declaradas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
IPI PAGO NA IMPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO NÃO AUTORIZADO.
CRÉDITOS
DE
AQUISIÇÕES
INTERNAS
NÃO
COMPROVADOS.
RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
Indefere-se Pedido de Ressarcimento do IPI cujos créditos comprovados são oriundos
apenas do Imposto pago no despacho aduaneiro, apesar de o contribuinte, construtora,
alegar, sem comprovar, que filial da pessoa jurídica desenvolveria a atividade de
comércio atacadista, seria por isso equiparada a industrial e teria créditos de aquisições
no mercado interno.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ATIVIDADE
QUE
NÃO
CONSTITUI
INDUSTRIALIZAÇÃO.
A atividade de construção civil não constitui industrialização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DESPACHO
DECISÓRIO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA E ENQUADRAMENTO LEGAL CORRELATO. NULIDADE NÃO
CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão administrativa
contestada, quando esta contém motivação regular, sem qualquer omissão ou
contradição.
DOCUMENTOS EM PODER DO CONTRIBUINTE. PEDIDO PARA JUNTADA
DEPOIS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, apresenta-
se desarrazoado o pedido para juntada posterior de documentos em poder do
contribuinte, sob a justificativa de que poderiam ser necessários ao julgamento.
DCOMP. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do direito
creditório é do contribuinte, pelo que se indefere pedido de ressarcimento de IPI
escorado em créditos não comprovados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, o qual
requer a sua reforma a fim de que se reconheça o seu direito ao ressarcimento pleiteado e sejam
homologadas as compensações dos débitos fiscais declarados, alegando, em síntese, as mesmas
razões expendidas na Manifestação de Inconformidade, ou seja, em preliminar, a nulidade do
despacho decisório por utilizar-se de premissa equivocada para fundamentar sua negativa ao
direito creditório e, no mérito, com base no princípio da não-cumulatividade do IPI e do disposto
na Lei no 9.779, de 19/01/1999, art. 11, que tem direito de se creditar do IPI pago na importação
para aquisições de insumos utilizados em sua atividade operacional (montagem de máquinas e
equipamentos – efetuado fora de seu estabelecimento).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 13/12/2018 (fl.186) e protocolou
Recurso Voluntário em 19/12/2018 (fl.197) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nulidade do Despacho Decisório:
Em sede de preliminar, defende a recorrente a nulidade do Despacho Decisório
em decorrência de premissa equivocada para fundamentar sua negativa ao direito creditório.
Nesse sentido, informa que o r. despacho decisório simplesmente indefere o direito ao crédito
em razão da Recorrente ser uma empresa de construção civil, sem atentar-se ao fato de que a
própria Receita Federal do Brasil classificou o estabelecimento detentor do crédito como um
“estabelecimento importador” e, portanto, equiparado à ”industrial”.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
Primeiramente, tem-se que as nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto
no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, o que não ocorreu no presente caso.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

No entanto, ao contrário do defendido pela recorrente, o Despacho Decisório
possui motivação regular e está de acordo com as formalidades legais. Na Informação Fiscal que
acompanha o Despacho Decisório (fls.30/31) restou consignado, depois de analisar o contrato
social da pessoa jurídica, suas atividades, os livros e notas fiscais apresentados, bem como as
demais informações prestadas à Receita Federal, que o motivo do indeferimento se deu pelo fato
de que a atividade de construção civil não constitui industrialização e, por isso, a contribuinte
não faz jus a qualquer restituição de créditos do IPI.
Ainda, conforme consignado pela decisão recorrida “a interpretação do
Despacho, emitido em 01/03/2011, não tenha considerado o Termo de Verificação Fiscal (TVF),
datado de 27/08/2007 (fls. 32/33, DOC. 04 anexado à Manifestação de Inconformidade), esta
mais antiga não é vinculante. De todo modo, como será visto mais adiante aquele TVF não
tratou do ressarcimento de IPI, mas sim da possibilidade de aproveitamento de créditos dos IPI
pago na importação nos períodos posteriores, “para compensação do próprio imposto” (fl. 33,
ao final)”.
Ademais, além da motivação clara e do enquadramento legal correlato, a
contribuinte exerceu o seu direito de defesa na plenitude, apontando, inclusive, suposta
contradição entre a interpretação do Despacho Decisório e a do referido Termo de Verificação -
questão a ser analisada no mérito, mas que não implica em nulidade do Despacho.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório.
III – Do mérito:
A teor do relatado a homologação dos créditos foi negada em razão da Auditoria
Fiscal entender que as atividades da recorrente não se enquadram no conceito de industrialização
previsto no regulamento do IPI.
A informação fiscal que acompanha o PER/DCOMP dá conta do seguinte:
Do exame da documentação apresentada concluímos que:
1- Os livros e notas fiscais apresentados (ano 2003), bem como as PERDCOMP
acima enumeradas referem-se à empresa na antiga denominação de
FIATENGINEERING DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ
01.914.288/0002-53, com sede à Av. Marechal Floriano 45, 10o andar, parte,
Centro-RJ.
2- Embora tenha sido solicitado na intimação, nenhum esclarecimento foi
fornecido pela empresa Tecnimont a respeito de suas supostas atividades
industriais. O Livro RAIPI apresentado apresenta entradas de mercadorias, mas
não apresenta saídas, o que não se coaduna com a operação de um
estabelecimento industrial.
3- TECNIMONT DO BRASIL é uma empresa construtora, que realiza como
atividade-fim construções industriais, residenciais, comerciais e outras
(Capítulo I, cláusula I.2, letra “a” , do Contrato Social) e que também realiza
manutenção e assistência de imóveis, compra, venda e permuta de áreas
edificáveis. Também a letra “j” do referido contrato menciona o “projeto,
instalação e montagem eletromecânica de linhas de transmissão, subestações”.
4- A respeito desta atividade de construtoras o Regulamento do IPI (Decreto no
4.544 de 26/12/2002) dispõe claramente sobre as Exclusões, as atividades que
não são consideradas industrialização, em seu Art. 5o , Inc. VIII, reproduzido
abaixo:
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

5- É evidente então que a atividade de construção civil não é considerada como
industrialização, pois é uma exclusão explícita deste conceito, pois conforme o
Art. 3o do mesmo RIPI:
(...)
6- Não sendo a construção civil uma atividade industrial, a construtora não é
estabelecimento industrial, e não há que se falar em direito ao Crédito de IPI, e
Ressarcimento de Créditos de IPI.
(...)
7- A respeito do Ressarcimento de créditos, dispõe o Art. 11 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, que o saldo credor de IPI, acumulado em cada trimestre
decorrente da aquisição de MP, PI e ME aplicados na industrialização poderá
ser objeto de Pedido de Ressarcimento, conforme abaixo:
(...)
Ora, se não houve aplicação de MP, PI e ME em qualquer industrialização, pois
que a construção civil é excluída deste conceito, não há como se falar em
Créditos ou Ressarcimento de Créditos de IPI.
8- Finalmente, o exame da DIPJ/2004 da empresa TECNIMONT mostra
claramente que a própria empresa não se considera estabelecimento industrial
sujeito ao IPI, pois as fichas relativas à movimentação do IPI, créditos / débitos
/ saldos, sequer constam da declaração.
10- Concluímos que, com base no Art. 5o, Inc. VIII e Par. Único do RIPI/2002
c/c Art. 11 da Lei no 9.779/99 e no que mais foi exposto acima, há que ser
indeferido o Pedido de Ressarcimento formalizado através das PERDCOMP n ̊s
000425927631100715019621,
367335519231100715017059,
108230761431100715010565,
353639250120110711013160,
pois
que
a
empresa construtora não é estabelecimento industrial, sendo esta atividade
explicitamente excluída do conceito de industrialização previsto pelo
Regulamento do IPI, não existindo portanto direito ao Creditamento e a Pedido
de Ressarcimento de Créditos, por vedação legal.
11- Valor do Crédito a ser Ressarcido: R$ 0,00 (ZERO)
A recorrente se insurge sobre esta posição da Fiscalização afirmando que além do
estabelecimento da Recorrente possuir atividade distinta da construção civil, também cumpre
mencionar que ele realiza a importação de mercadorias que são utilizadas como insumos na
montagem de máquinas e equipamentos, que são realizadas fora do estabelecimento da
Recorrente a atividade prevista para a execução de parque de industrial configuraria uma
atividade industrial.
Entendo não assistir razão ao recurso.
A hipótese de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados está prevista
no Código Tributário Nacional (CTN), art. 46, e o contribuinte do imposto no art. 51 desse
mesmo diploma legal que assim dispõe, in verbis:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como
fato gerador:
I – o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II – a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;
III – a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto
que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

(...)
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
(...)
II – o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
O Regulamento do IPI (Decreto no 4.544/2002) tratou do conceito da incidência e
da delimitação do conceito de industrialização, especificamente nos art. 2o, 3o e 4o, in verbis:
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT”
(não tributado).
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado
ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o
processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações
ou equipamentos empregados
No art. 5o, inciso VIII do mesmo Regulamento, foi tratado a situação de operações
efetuadas fora do estabelecimento industrial, que são excluídas do concito de industrialização
para efeitos da tributação do IPI e no inciso VIII trata especialmente das atividades ligadas a
construção civil.
Art. 5o Não se considera industrialização:
(...)
VIII - a operação efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na reunião de
produtos, peças ou partes e de que resulte:
a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas
coberturas);
b) instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, torres de refrigeração, estações e
centrais telefônicas ou outros sistemas de telecomunicação e telefonia, estações, usinas
e redes de distribuição de energia elétrica e semelhantes; ou
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

c) fixação de unidades ou complexos industriais ao solo;
(...)
Parágrafo Único. O disposto no Inc. VIII não exclui a incidência do imposto sobre os
produtos, partes ou peças utilizados nas operações nele referidas.
As atividades realizadas pela recorrente que está em discussão nos autos, de
acordo com o Contrato Social, cópia às fls.18/26, são as seguintes:
2. - A sociedade tem por objeto, por conta própria ou por intermédio de outras pessoas,
físicas ou jurídicas, seja no Brasil ou no exterior:
a) o estudo, a elaboração de projetos, a realização de construções (industriais
residenciais, comerciais e outras), no âmbito da urbanística, arquiteta engenharia civil e
industrial;
b) a manutenção e assistência de imóveis;
c) a compra, a venda e a permuta de áreas edificáveis e de imóveis;
d) a elaboração de estudos, técnicos, financeiros, de pesquisas sócio-econômicas e de
mercado, a promoção e a realização de programas e planos de valorização nos setores
acima indicados;
e) o preparo de documentação para concorrência elaboração de propostas;
f) a participação na constituição de sociedades que tenham objeto social idêntico;
g) compra e venda de máquinas e equipamentos que serão utilizados nas construções
por ela realizadas;
h) a instalação, montagem e execução das obras civis, elétricas e eletromecânicas de
obras industriais, tais como usinas termelétricas subestações, fábricas de automóveis,
caminhões, estações de tratamento de esgoto e obras industriais em gerai;
i) o transporte marítimo internacional e rodoviário de dimensões especiais, desembaraço
alfandegário e práticas de importação de equipamento;
j) projeto, instalação e montagem eletromecânica de linhas de transmissão, subestações;
sistemas de automação, comunicação de dados; sonorização; e
k) execução de testes, comissionamento, supervisão e fiscalização de usinas
termelétricas, subestações, fábricas de automóveis, caminhões e obras industriais em
geral.
Considerando que a atividade realizada pela recorrente trata-se de construções
industriais, residenciais, comerciais e outras (Capítulo I, cláusula I.2, letra “a”, do Contrato
Social) e que também realiza manutenção e assistência de imóveis, compra, venda e permuta de
áreas edificáveis. Também a letra “j” do referido contrato menciona o “projeto, instalação e
montagem eletromecânica de linhas de transmissão , subestações”, todas constantes como
atividade-fim da recorrente no seu Contrato Social, constituem atividades previstas no art. 5o,
inciso VIII, como atividade excluída do conceito de industrialização e portanto, não pode ser
tributada pelo IPI ou gerar créditos deste imposto.
Quanto à Lei no 9.779, de 1999, art. 112, suscitada pela recorrente, esta permite a
compensação do saldo credor do IPI com outros tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal quando o contribuinte não puder compensar o saldo credor apurado

2 Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto no sarts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

com o IPI devido na saída de outros produtos. Contudo, a legislação, em comento é endereçada
aos contribuintes de IPI e, conforme já demonstrado anteriormente, não é o seu caso, razão
porque referida legislação não se aplica.
O mesmo se encontra previsto no RIPI/2002, em seu artigo 195, § 2, in verbis:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não
puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado
de conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas
expedidas pela SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está subordinado ao
cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para
a sua escrituração, neste Regulamento.
Ressalta-se, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 153, § 3o, II, estabelece
o seguinte:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
§ 3o. O imposto previsto no inciso IV:
(...)
II – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores;
A regra-matriz do IPI abriga o direito de o contribuinte do imposto abater, em
cada operação do processo industrial, o IPI já pago na etapa imediatamente anterior. É o
princípio da não-cumulatividade previsto no texto constitucional.
Tal princípio tem como objetivo evitar que o ônus do imposto vá se acumulando
em cada operação, eliminando-se, dessa forma, a dupla incidência ou tributação “em cascata”.
No presente caso, conforme demonstrado, a recorrente não é contribuinte do IPI, assim não há
que se falar cumulatividade.
Também é esse o entendimento esposado pela Corte Superior, conforme se
verifica da decisão, cuja Ementa peço vênia para transcrever:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. ARTIGO 11 DA LEI No
9.779/99.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMPRESA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
I – O aresto recorrido não cuidou, em nenhum momento, da aplicação do art. 11, da
Lei no 9.779/99 à hipótese dos autos, até mesmo porque o aludido dispositivo permite
o direito aos créditos decorrentes da aquisição de matérias-primas tributadas
apenas quando destinados à produção de bens isentos ou tributados à alíquota-zero, não
sendo aplicável às operações da ora Agravante porquanto, consoante se depreende
do aresto recorrido, ‘a atividade da empresa é no ramo da construção civil,
excluída do campo de incidência do IPI, de acordo com o art. 5o do Decreto no
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

4.544/2002’ (...)” AgRg no REsp 868434/SE; Ministro Francisco Falcão – DJ de
08/03/2007. (grifou-se)
O CARF, em situação análoga, decidiu no sentido de que o art. 11 da Lei no
9.779/99 não alcança as empresas de construção civil, como é o caso da interessada, pelo fato de
não considerá-las industrialização, conforme ementa do Acórdão no 3301-007.444, abaixo
transcrita, da lavra do relator Winderley Morais Pereira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/99. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, permite o direito aos créditos decorrentes de
aquisições de matérias-primas tributadas apenas quando destinadas à produção de
tributados, isentos ou tributadas à alíquota zero, não sendo aplicável às operações de
construção civil, nos termos do art. 5o do RIPI que exclui do campo de incidência do IPI
atividades tais como: construção de casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e
semelhantes, e complexos industriais, por não considerá-las industrialização (...).
Acórdão no 3301-007.444 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 15374.002887/2008-65, Rel. Conselheiro Winderley Morais Pereira, Sessão
de 28 de janeiro de 2020).
Em que pese o extenso arrazoado do recurso, com os argumentos sobre aplicação
da legislação e interpretações sistemáticas. É cediço que os julgamentos deste Conselho estão
vinculados aos Decretos e Leis e não pode afastar a sua aplicação. No caso em tela, sendo a
atividade da recorrente de construção civil, o Regulamento do IPI, determina a sua exclusão do
campo de incidência do IPI e portanto, da possiblidade de auferir créditos deste imposto.
Na verdade, a interessada não faz parte de nenhuma cadeia produtiva de
industrialização de bens, sendo apenas consumidora de bens e mercadorias sujeitas à incidência
do IPI, o que não lhe dá o direito ao creditamente pleiteado.
Quanto a alegação que a recorrente estaria agindo em consonância com as
determinações do Termo de Verificação Fiscal que lavrou em 27/08/2007, juntado em sede de
Manifestação de Inconformidade às fls.32/33 e portanto à luz do art. 100 do CTN não poderia a
Fiscalização, ter deixado de verificar a existência de procedimento de fiscalização anterior,
entendo que também não pode prosperar o recurso neste ponto.
Sobre esse tema, destaco o fundamento utilizado pela decisão recorrida:
Quanto à suposta contradição apontada na Manifestação de Inconformidade, entre o
Termo de uma fiscalização antiga - que o lavrou em 27/08/2007 - e o Despacho
Decisório em litígio – emitido em 01/03/2011 -, inexiste, apesar de neste não ter sido
considerado aquele.
O Termo dá conta de que a contribuinte utiliza materiais por ela importados e até
considera que a empresa poderá se aproveitar dos créditos do IPI na Importação. Em
2007 o Auditor-Fiscal constatou que a contribuinte realiza montagem (conforme
contrato com Furnas Centrais Elétricas, segundo o qual os equipamentos somente
seriam concluídos em 2011) e nela utiliza insumos importados. Interpretou e concluiu o
seguinte, então (negrito acrescentado):
Em virtude desta montagem o importador é, pela sua natureza da operação,
estabelecimento industrial, portanto, contribuinte do IPI, conforme dispõe o art.
8o, c/c art. 4o, III do RIPI (Dec. no 4544/2002).
(...)
Fica a empresa poderá escriturar no Livro de Apuração do IPI o montante de
R$ 2.096.722,29, referente aos créditos de IPI correspondentes às importações
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

efetuadas, que poderá ser utilizado nos períodos para compensação dos débitos
do próprio imposto.
Como destacado ao final da transcrição acima, no Termo de 2007 foi dito da
possibilidade de o IPI pago na importação ser aproveitado para dedução de débitos do
mesmo Imposto nas saídas. Todavia, não há notícia de qualquer saída. Ao que parece, as
importações realizadas pela contribuinte são apenas de mercadorias utilizadas na
montagem (no caso, contratada junto à empresa Furnas Centrais Elétricas).
Não há qualquer pronunciamento, naquele ano, sobre eventual ressarcimento ou
compensação, hipótese analisada somente diante dos PER/DCOMP transmitidos pela
contribuinte. Visando à expedição do Despacho Decisório foi elaborada em 2011 a
informação fiscal por ele referendada, depois de intimar a empresa a elucidar suas
operações. Ela preferiu se manter silente, no entanto, como assentado na informação
fiscal do Despacho Decisório:
2- Embora tenha sido solicitado na intimação, nenhum esclarecimento foi
fornecido pela empresa Tecnimont a respeito de suas supostas atividades
industriais. O Livro RAIPI apresentado apresenta entradas de mercadorias, mas
não apresenta saídas, o que não se coaduna com a operação de um
estabelecimento industrial.
3- TECNIMONT DO BRASIL é uma empresa construtora, que realiza como
atividade-fim construções industriais, residenciais, comerciais e outras
(Capítulo I, cláusula I.2, letra “a” , do Contrato Social) e que também realiza
manutenção e assistência de imóveis, compra, venda e permuta de áreas
edificáveis. Também a letra “j” do referido contrato menciona o “projeto,
instalação e montagem eletromecânica de linhas de transmissão, subestações”.
Diante da ausência de informações da contribuinte, nada há o que censurar nessa
informação fiscal (a do Despacho Decisório), que produziu a melhor interpretação
levando em conta o art. 5o, VIII, do RIPI/2002. Sua redação é a seguinte:
(...)
Destaco que, relativamente ao ano-calendário de 2003, a própria empresa não se
considerou contribuinte do IPI, conforme bem observou a informação fiscal com base
na qual foi emitido o Despacho Decisório, que se refere à DIPJ do Exercício 2004 e
informa, mais uma vez sem contestação por parte da contribuinte:
8- Finalmente, o exame da DIPJ/2004 da empresa TECNIMONT mostra
claramente que a própria empresa não se considera estabelecimento industrial
sujeito ao IPI, pois as fichas relativas à movimentação do IPI, créditos / débitos
/saldos, sequer constam da declaração.
Tivesse a contribuinte demonstrado que os valores a ressarcir correspondem a créditos
do IPI em aquisições no mercado interno e que sua filial 02 desenvolveu efetivamente
no ano de 2003 a atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos, a
análise seria outra e o saldo credor delas proveniente poderia ser ressarcido.
Mas na Inconformidade é dito apenas que desenvolve tal atividade, o que não
comprova, e que “a maior parte” do crédito de IPI compensado no período origina-se de
entradas do mercado externo, outra vez sem apresentar qualquer prova quanto a alguma
aquisição no mercado interno. Além do mais, estranhamente não há qualquer débito do
Imposto durante todo o ano de 2003 (na informação do Despacho Decisório o Auditor-
Fiscal observa que o Livro RAIPI possui apenas entradas de mercadorias, mas não
apresenta saídas), circunstância que a contribuinte não justifica. Diante disso, e
considerando que não foi demonstrada qualquer saída da filial 02, todas as aquisições
parecem ter sido empregadas tão somente na construção civil, atividade que não é
considerada industrialização, como já visto mais acima.
Ressalto que em processos de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência
do direito creditório é da contribuinte. É o contrário do que se dá na hipótese de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

constituição do crédito tributário, onde quem deve carrear as provas para o processo é a
autoridade administrativa responsável pelo lançamento tributário.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido pela DRJ, de forma que adoto
com razão complementar de decidir, nos termos do art. 57, § 3o do RICARF.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
nenhum esclarecimento foi fornecido pela empresa recorrente a respeito de suas supostas
atividade industriais, apesar de intimada, se manteve inerte até o momento.
A compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em
nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe os artigos 170 do Código Tributário Nacional3.
Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da
comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido àquele
que alega o direito em discussão. Portanto, para fato constitutivo do direito creditório, o
contribuinte deve demonstrar, ainda que por meio de indícios coerentes e convergentes, a
verossimilhança de suas alegações.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição,
como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato4", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19995, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar
extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil6.
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Especificamente em relação ao ônus do contribuinte em provar o seu direito
creditório com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779/1999, colaciono os seguintes
precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
4 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
5 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Na aferição do direito creditório, com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779, de
1999, o ônus da prova quanto à existência de crédito cabe à contribuinte nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (Acórdão no 3302-004.958 – 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 13832.000013/2002-16, Rel. Conselheira
Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza, Sessão de 29 de janeiro de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor
creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e
Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a legitimidade do crédito no que
tange a se tratar de crédito passível de ressarcimento. Somente as MP, PI e ME
conferem ao IPI incidente nas respectivas entradas, a possibilidade de ressarcimento, na
forma do art. 11 da Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido o direito creditório, pela
impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese de falta de discriminação, pelo
contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. (Acórdão no
3201-007.758 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10880.970802/2011-35, Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Sessão de 27
de janeiro de 2021).
Contudo, em nenhuma das fases recursais, a interessada demonstrou, de forma
inequívoca, que exerce atividade industrial e/ou provou que os valores reclamados, a título de
ressarcimento de IPI, decorreram de aquisições de insumos utilizados em processo de
industrialização de produtos sujeitos ao IPI e/ ou tributados por este imposto à alíquota zero ou,
ainda, isento.
Portanto, diante da falta de produção probatória mínima por parte da recorrente,
torna-se improcedente o pedido contido no Recurso Voluntário quanto ao direito aos créditos,
mantendo-se a decisão da DRJ.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório arguida e no mérito negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.914754/2010-71

Fl. 235
DF CARF MF
Original